Tribunal: TJSP
Processo: 1005539-21.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Pessoa portadora de "tromboembolismo Pulmonar de Repetição cursando com hipertensão pulmonar severa", além de "antecedente de traço falciforme e trombofilia", necessitando, segundo prescrição médica, fazer "controle fino e preciso do tempo de protrombina (TP/INR), pelo risco de sangramento ou de novo episódio de trombose". Pleiteia o fornecimento do aparelho "Coaguchek

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Pessoa portadora de "tromboembolismo Pulmonar de Repetição cursando com hipertensão pulmonar severa", além de "antecedente de traço falciforme e trombofilia", necessitando, segundo prescrição médica, fazer "controle fino e preciso do tempo de protrombina (TP/INR), pelo risco de sangramento ou de novo episódio de trombose". Pleiteia o fornecimento do aparelho "Coaguchek XS kit monitor com lancetador softclix com 30 tiras reagentes/mês". Sentença de procedência. Recursos do Município de Mogi das Cruzes e do Estado de São Paulo buscando a inversão do julgado. Comprovação médica de que a autora é portadora das doenças referidas, necessitando do aparelho e dos insumos indicados, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Multa mensal. Cabimento. Valor fixado que se mostrou no entanto exagerado. Redução do valor da multa mensal e fixação de limite máximo para sua incidência. Reexame oficial, considerado interposto, e recursos voluntários parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005539-21.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada CINTHYA CRISTINA DA SILVA LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos oficial e voluntários, o primeiro tido por interposto, nos
termos que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005539-21.2017.8.26.0361 -Voto no 42.988.
2
VOTO No 42.988
APELAÇÃO No 1005539-21.2017.8.26.0361, de Mogi das Cruzes
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES e ESTADO DE
SÃO PAULO
APELADA: CINTHYA CRISTINA DA SILVA LEME
JUIZ 1a INSTÂNCIA: BRUNO MACHADO MIANO
Ação de Obrigação de Fazer. Pessoa portadora de “tromboembolismo Pulmonar de Repetição cursando com
hipertensão pulmonar severa”, além de “antecedente de traço
falciforme e trombofilia”, necessitando, segundo prescrição médica,
fazer “controle fino e preciso do tempo de protrombina (TP/INR),
pelo risco de sangramento ou de novo episódio de trombose”.
Pleiteia o fornecimento do aparelho “Coaguchek XS kit monitor com
lancetador softclix com 30 tiras reagentes/mês”. Sentença de
procedência. Recursos do Município de Mogi das Cruzes e do
Estado
de São Paulo
buscando
a
inversão
do
julgado.
Comprovação médica de que a autora é portadora das doenças
referidas, necessitando do aparelho e dos insumos indicados, bem
como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe
permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação
dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes
políticos (art. 196 da CF/88). Multa mensal. Cabimento. Valor fixado
que se mostrou no entanto exagerado. Redução do valor da multa
mensal e fixação de limite máximo para sua incidência. Reexame
oficial, considerado interposto, e recursos voluntários parcialmente
acolhidos.
I.
Ação de Obrigação de fazer movida por CINTHYA
CRISTINA DA SILVA LEME (representada por Philip Fiel de Castro
fls. 17) contra o
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES e o ESTADO DE SÃO PAULO. Relata, em síntese, ser
portadora de “tromboembolismo Pulmonar de Repetição cursando com hipertensão pulmonar
severa”, além de “antecedente de traço falciforme e trombofilia”, necessitando, segundo
prescrição médica, fazer “controle fino e preciso do tempo de protrombina (TP/INR), pelo
risco de sangramento ou de novo episódio de trombose”, daí pleitear o fornecimento do
aparelho “Coaguchek XS kit monitor com lancetador softclix com 30 tiras reagentes/mês” (fls.
18/19). Afirmou não possuir condições financeiras para arcar com o custo do aparelho e dos
insumos, razão pela qual tentou sua obtenção junto à rede pública de saúde, sem, contudo,
lograr sucesso. Pediu a procedência da ação, para que se determine aos requeridos o
respectivo fornecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005539-21.2017.8.26.0361 -Voto no 42.988.
3
Foi em primeiro momento indeferida a antecipação de tutela (fls. 31). A autora
apresentou pedido de reconsideração e juntou novos documentos (fls. 40/44, 46/55 e 73),
sobrevindo decisão que deferiu a liminar (fls. 84).
Na decisão de fls. 158, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo até
julgamento final do Recurso Repetitivo REsp no 1.657.156-RJ (Tema 106 do STJ).
A r. sentença de fls. 294/304, de relatório adicionalmente adotado, tornou
definitiva a tutela antecipada e julgou procedente a ação, para condenar a Municipalidade e a
Fazenda Estadual, “solidariamente, a fornecer o aparelho descrito na inicial, coaguchek XS
kit monitor com lancetador softclix e 1 tira diária reagente ao mês, enquanto houver
prescrição médica, sob pena de multa mensal de R$ 2.500,00.” (fls. 303). Condenou as rés,
solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais não abrangidas pelo artigo
6o da Lei Estadual da Taxa Judiciária. Por fim, condenou o Município de Mogi das Cruzes ao
pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Sobrevieram recursos de apelação das Fazendas Municipal e Estadual. A
Municipalidade, nas razões de fls. 321/331, sustenta preliminarmente que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado é de
responsabilidade do Estado de São Paulo. Quanto ao mérito, busca a reforma integral da
sentença, alegando em síntese: a) não houve o cumprimento dos requisitos firmados na Tese
106 do STJ, pois não há comprovação acerca da imprescindibilidade do aparelho a ser
fornecido, bem como de que a autora não possui condições financeiras para arcar com seu
custo; b) a ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, bem como às
limitações orçamentárias; c) as normas constitucionais que cuidam do direito à saúde
possuem caráter programático; d) deve ser aplicada a teoria da reserva do possível.
A Fazenda Estadual, por sua vez, a fls. 333/348, pleiteia a inversão do julgado,
asseverando que: a) existem alternativas terapêuticas no âmbito do SUS; b) a autora não
comprovou que os fármacos requeridos são imprescindíveis para o seu tratamento, e que os
medicamentos e tratamentos já oferecidos pelo SUS são insuficientes ou ineficazes; c) “o
direito de acesso universal e igualitário não significa que cada pessoa tenha direito a que o
Estado lhe disponibilize um tratamento eleito ao seu próprio alvitre, mas sim que todos
tenham acesso aqueles serviços prestados pelo Estado no campo da saúde, de acordo com
a política desenvolvida, observando os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005539-21.2017.8.26.0361 -Voto no 42.988.
4
previamente definidos pelos órgãos governamentais...”, e que “nenhum direito por mais
relevante e fundamental que seja pode ser interpretado isoladamente ou exercido de maneira
ilimitada e incondicionada.” (fls. 339); d) disponibiliza a todos os cidadãos, de forma
igualitária, todos os medicamentos/tratamentos destinados à promoção, proteção e
recuperação da saúde, desde que comprovada a necessidade. Alternativamente, pede a
exclusão da condenação ao fornecimento de marcas específicas ou comerciais, pena de
ofensa aos princípios da separação dos poderes e da impessoalidade, bem como a exclusão
ou redução da multa. O recurso foi respondido a fls. 361/368, subindo os autos. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Dá-se
parcial
provimento
ao
recurso
oficial,
considerado interposto, nos termos do artigo 496, I, do CPC, e aos recursos voluntários,
anotando-se inicialmente que a distribuição do presente feito (26.04.2017) é anterior à
vigência do julgado proferido em caráter vinculante pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156).
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Mogi
das Cruzes, uma vez que a responsabilidade pelo atendimento à obrigação de fornecimento
de medicamentos/insumos é solidária entre os entes políticos componentes da Federação.
Assim já decidiu esta Egr. Câmara, em precedente da lavra do Des. PIRES DE ARAÚJO
(Apelação Cível no 425.582-5/2-00): “A autoridade coatora apontada na inicial tem legitimidade
para figurar no pólo passivo da demanda, eis que de forma solidária participa do Sistema único
de Saúde (art. 4° da Lei 8.080/90). Assim, o “Sistema de Saúde tem como diretriz a
descentralização, sendo que cada esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso
I, da Constituição Federal)” (fls. 49). Dessa forma, conforme aduzido pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, “é forçoso concluir que compete solidariamente ao Estado e aos Municípios o
dever de fornecimento de todos os recursos de saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema
único de Saúde SUS, máxime em localidades onde Estado e Município possuem gestão plena
do sistema, como ocorre na hipótese dos autos.”. Ainda: “O funcionamento do Sistema Único de
Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo
que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros” (STJ, 2a Turma, REsp 834.294-SC, j. 05.09.2006, Rel. a Min. ELIANA CALMON).
Há quanto ao mais comprovação suficiente, à luz da documentação que
acompanhou a inicial, de que a autora é portadora de “tromboembolismo Pulmonar de
Repetição cursando com hipertensão pulmonar severa”, além de “antecedente de traço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005539-21.2017.8.26.0361 -Voto no 42.988.
5
falciforme e trombofilia”, e necessita, segundo prescrição médica, fazer “controle fino e
preciso do tempo de protrombina (TP/INR), pelo risco de sangramento ou de novo episódio
de trombose”, por meio do uso do aparelho “Coaguchek XS kit monitor com lancetador
softclix com 30 tiras reagentes/mês”. Nesse sentido, os relatórios, exames e receituários
médicos de fls. 18/19, 42/44, 46/55 e 73.
Além disso, foi realizada perícia médica por integrante dos quadros do IMESC
(fls. 255/260). Assinalou a Sra. Perita: “A autora é portadora de traço falciforme e trombofilia
(deficiência de vitamina C e S) o que já lhe causou tromboembolismo pulmonar por 4 vezes
levando a adquirir hipertensão pulmonar e necessitando atualmente de suplementação
contínua de oxigênio. Portanto, necessita de anticoagulação com cumarínico em altas doses
permanentemente. E consequentemente, necessita de monitoramento contínuo da dose da
medicação, uma vez que há risco de sangramento incontrolável.” (fls. 258). Concluiu que a
autora “necessita de receber um aparelho Coaguchek XR kit monitor com lancetador e de
receber cerda de 15 a 30 tiras reagentes ao mês” (fls. 259).
Não se verifica indício de menor sinceridade da autora, naquilo em que afirma
não dispor de situação econômica que lhe permita arcar com o custo do aparelho e dos
insumos de que necessita. Afirmou na inicial estar desempregada, e que vive com seu
companheiro Philip, que recebe seguro desemprego no valor mensal de R$ 1.506,79 (um mil
quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos) (fls. 27). Além disso, tem seus interesses
patrocinados por integrante da Defensoria Pública - que sabidamente efetua minuciosa
triagem das pessoas atendidas quanto ao requisito da hipossuficiência (fls. 10/12).
É a saúde direito público subjetivo, soando o artigo 196 da Lei Maior: “Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às opções e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.
O direito à saúde é de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido
precedente do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta
Política
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro
não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O reconhecimento judicial da validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005539-21.2017.8.26.0361 -Voto no 42.988.
6
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição
da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de
24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
Descabe resistir à pretensão ao fundamento, com a devida vênia menos
consistente, de que a solução monocrática teria importado em ladeamento do princípio da
separação dos poderes, de que trata o artigo 2o da Constituição Federal. Não é assim, por
evidente. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com vistas à tutela de direito
fundamental do ser humano, que encontra direto respaldo no texto constitucional. Na esteira
do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em precedente da Col. 3a Câmara de Direito
Público, “A pretensão ao fornecimento de remédio, realizar determinado exame ou fornecer
aparelho necessários à saúde pode ser dirigida em face da União, Estado ou Município, porque a
indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(R.Esp. 662.033/RS). Não significa violação ao princípio da independência e harmonia dos
Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível, inexiste
discricionariedade administrativa” (Apelação Cível no 228.058-5/5, j. 23.05.2005).
Tampouco pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu dever
constitucional ao argumento da discricionariedade, da ausência de recursos orçamentários
ou da teoria da “reserva do possível”. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior
Tribunal de Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência à
saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau
de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este
deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna” (STJ, 1a
Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min. LUIZ FUX).
Ainda, fica a critério da médica que acompanha a paciente escolher o
tratamento que melhor atenda às particularidades do seu quadro clínico. As listas de
medicamentos padronizados pelo SUS não são de molde a vincular nem os profissionais da
medicina, nem o Juízo. Assim, a obrigação de fornecimento de medicamentos não se limita
àqueles previstos nas referidas listagens. Nessa esteira o assinalado pelo Desembargador
PIRES DE ARAÚJO: “Dessa forma, a existência de medicamentos similares na rede pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005539-21.2017.8.26.0361 -Voto no 42.988.
7
não afasta a responsabilidade do Estado em prover o tratamento adequado, na medida em que
há receituário médico firmado por profissional da saúde, cuja conduta é pautada pelo Código de
Ética Médica, que impõe a prescrição do melhor tratamento ao paciente.” (Agravo Interno no
9000108-61.2010.8.26.0506/5000, 11a Câmara de Direito Público, j. 22.08.11).
No tocante à multa mensal cominada, não há nada que excepcione a Fazenda
Pública, como devedora de obrigação de fazer, à sujeição às normas dos artigos 497, 536 e
537 do CPC, e, subsidiariamente, ao disposto no artigo 814 do mesmo diploma legal (artigo
645 do CPC/1973), valendo-se o Juízo da execução do feixe de possibilidades oferecido pelo
referido artigo 497. Pacificado o entendimento da jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça a esse respeito: “É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a aplicação de multa diária
('astreintes') como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de
sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461a do
CPC. Precedentes” (STJ, 1a Turma, R.Esp. 806.765/RS, j. 20.04.2006, Rel. o Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI).
Todavia, a multa mensal estabelecida em dois mil e quinhentos reais (R$
2.500,00) na decisão liminar, e mantida na r. sentença, afigura-se mesmo algo exagerada,
tanto mais que não há notícia de recalcitrância ou resistência das requeridas em atender à
determinação judicial. Dessa maneira, merece ser reduzida para o importe de quinhentos
reais (R$ 500,00), limitando-se seu valor acumulado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A propósito, a finalidade da multa cominatória não é “compensar a parte
contrária pelos prejuízos advindos do descumprimento da ordem judicial. Para isso o caminho é
a indenização por danos materiais e morais. As 'astreintes' sancionam a parte pela sua
recalcitrância em acatar uma determinação judicial. Objetivam assegurar a efetividade das
decisões emanadas do Poder Judiciário, salvaguardando sua imagem e o respeito que todos
devem ter pelo órgão, detentor do monopólio da jurisdição”. (....) “A 'astreinte' não é um fim em si
mesma, mas funciona como mecanismo de indução mediante pressão financeira a compelir
o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial emanada' (REsp n. 1.185.260-
GO, minha relatoria, 3a Turma, DJe 11/11/2010)” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.419.262-BA, j.
19.03.2015, trecho de voto vencido da Min. NANCY ANDRIGHI).
Portanto, fica a multa mensal reduzida para o valor de quinhentos reais (R$
500,00), limitado o seu valor acumulado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005539-21.2017.8.26.0361 -Voto no 42.988.
8
Assim, dá-se parcial provimento aos recursos oficial e voluntários, tão somente
para reduzir a multa mensal para o valor de quinhentos reais (R$ 500,00), limitado o seu
valor acumulado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais a r. sentença.
III.
Pelo exposto, dão parcial provimento aos recursos
oficial e voluntários, o primeiro tido por interposto, para a finalidade acima explicitada.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI